Tribunal: STF
Processo: RE 401839
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREJUÍZO - PERDA DE OBJETO. Ocorrendo o 
   trânsito em julgado de decisão que implicou a extinção de ação civil 
   pública em razão de ilegitimidade ativa do Ministério Público, 
   tem-se o prejuízo do extraordinário ante a perda de objeto.